Tribunal: TJDFT
Processo: 0752304-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NOVA CONDENAÇÃO À PENA DE DETENÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. TEMA 1.106 DO STJ. ARTIGO 44, § 5o, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. RECONVERSÃO INCABÍVEL.
1. O Superior Tribunal de Justiça fixou a Tese no 1106, em sede de recursos repetitivos: "Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente.”
2. Além disso, dispõe o artigo 44, § 5o, do Código Penal que “sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior”.
3. No caso dos autos, a apenada deve cumprir duas penas de prestação pecuniária e uma de detenção em regime inicial semiaberto, sendo, portanto, possível o cumprimento simultâneo das sanções penais.
4. Recurso provido.